Tribunal: TJSP
Processo: 1018865-93.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Incêndio em motocicleta ocasionado por fio de energia elétrica solto na via. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. EXAME: Matéria que se insere na competência de uma das câmaras a C. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça (1a a 13a câmaras), nos termos do artigo 3o, inciso I, item I.7, "b" da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça de São Paulo,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Incêndio em motocicleta ocasionado por fio de energia elétrica solto na via. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. EXAME: Matéria que se insere na competência de uma das câmaras a C. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça (1a a 13a câmaras), nos termos do artigo 3o, inciso I, item I.7, "b" da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça de São Paulo, por envolver responsabilidade civil aquiliana atribuída a concessionária de serviço público. Súmula 165 do E.TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.